Tribunal: TJDFT
Processo: 0734985-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS. MEDIDA ATÍPICA. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao CAGED para obtenção de informações sobre vínculos empregatícios dos executados, sob o fundamento de vedação à penhora salarial, salvo exceções legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se é possível a expedição de ofício ao CAGED para obtenção de informações sobre vínculos empregatícios dos devedores, visando à efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido não se refere à penhora salarial imediata, mas à obtenção de informações que possam viabilizar futura constrição, sempre observando os limites legais e constitucionais.
4. O artigo 139, IV, do CPC autoriza o juiz a determinar medidas atípicas para garantir o cumprimento de ordem judicial, especialmente diante do exaurimento das diligências ordinárias.
5. A jurisprudência do TJDFT admite a expedição de ofício ao CAGED para obtenção de informações sobre vínculos empregatícios, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.
6. A medida pleiteada não implica constrição imediata, mas apenas a obtenção de informações úteis e proporcionais, diante da ineficácia dos meios convencionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “ ́É possível a expedição de ofício ao CAGED para obtenção de informações sobre vínculos empregatícios dos devedores, em atenção ao princípio da efetividade da execução e à razoável duração do processo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 789, 797, 805; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 2002161, 0708808-10.2025.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 21/05/2025, DJe 03/06/2025.
· TJDFT, Acórdão 1995392, 0702617-46.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe 19/05/2025.